Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704296-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA EMBARGADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 25378070) opostos por MICHELE BATISTA VIEIRA em face de RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO, ante Decisão de ID 25121276 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, não conheceu o recurso. Intime-se a parte Embargada, RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para Decisão. Intime-se. Publique-se Brasília, 11 de maio de 2021 17:20:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador